Tribunal: TJDFT
Processo: 0717134-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PEDIDO DEDUZIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. FACEBOOK. PERFIL DO USUÁRIO. INVASÃO DE TERCEIRO. RESGATE OBSTADO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formulados no recurso interposto, não podendo ser transformados em recurso adesivo.
2. Demonstrada a falha na prestação dos serviços, uma vez que constatada a fragilidade da segurança da rede social da empresa ré, o que no caso possibilitou a ação de terceiro, que acessou a conta da parte autora sem maiores dificuldades, utilizando do perfil para aplicação de golpes, acrescentada pela constatação da ineficácia dos meios eletrônicos disponibilizados para recuperação do acesso à conta, deve incidir o preceito do art. 14, § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Quanto ao dano extrapatrimonial, importa acentuar que, atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
3.1 No caso, tendo por base as peculiaridades do caso concreto, em especial a ofensa à imagem da consumidora perante seus familiares e amigos nas redes social, reputo adequada a compensação pelo dano sofrido. Evidente que o uso indevido da imagem e da rede social do consumidor por terceiros, na tentativa de aplicar golpes, em nome do usuário, em pessoas que integram seu círculo social, fere sua imagem perante a sociedade e tem o condão de gerar dano moral.
4. Quanto aos ônus de sucumbência, evidente que a devolução da conta da consumidora e o óbice à atuação de terceiro fraudador eram situações possíveis de serem resolvidas na via administrativa (como, aliás, tentou a autora de início).
4.1 Assim, o necessário ajuizamento da ação para a simples restituição da conta da consumidora já é o suficiente, à luz do princípio da causalidade, para justificar a imposição dos encargos da sucumbência aos réus vencidos na demanda. Além do mais, é viável a aplicação simultânea do princípio da sucumbência, pois, perdida a ação, deve a parte vencida ser responsável pelas custas processuais
5. Apelação conhecida e não provida.